Tribunal: TJSP
Processo: 1020541-81.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Rescisão por iniciativa dos compradores. Retenção majorada a 20%. Incidência da cláusula penal mantida. Taxa de fruição indevida. Restituição que deve ser feita em parcela única. Sucumbência repartida. Recurso dos Autores desprovido e parcialmente provido o da Ré.